Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736921-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO COSTA TORRES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO COSTA TORRES contra decisão de ID 108615046, proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o gabarito divulgado pela banca examinadora, após o resultado das provas objetivas para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, é resultante de erro grosseiro, em razão da cobrança da mesma matéria em concursos públicos anteriores, com gabarito oposto; que houve violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Requer, liminarmente, a alteração do gabarito do item 109 da prova realizada de “certo” para “errado”, com o consequente recálculo de sua nota, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário, com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese, prima facie, em que se pretende avaliar os critérios adotados pela banca examinadora, comparando-os com concursos públicos anteriores, encontra óbice na posição vinculante da instância superior. Em consonância com o mencionado entendimento, esta e. Turma já decidiu que “não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade.” (Acórdão 1020846, 20150110579447APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. p.: 560/571). Do exposto, não verificada a relevância da fundamentação, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora